Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-33.2024.8.11.0047
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-33.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES - CPF: 559.426.791-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES - CPF: 559.426.791-34 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
AFASTADA A INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO
DO BANCO
PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO
O
RECURSO
DA AUTORA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, à compensação dos valores efetivamente creditados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A instituição financeira pleiteia a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a restituição simples, a exclusão dos danos morais e a fixação correta dos juros. A autora, por sua vez, requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com RMC; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição em dobro ou simples dos valores descontados; (
iii
) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da contratação eletrônica depende da demonstração inequívoca da manifestação de vontade do contratante, o que exige o uso de mecanismos de segurança como assinatura eletrônica, certificação digital ou verificação em duas etapas — elementos ausentes no caso analisado.

A ausência de comprovação da utilização do cartão, envio de faturas e da efetiva ciência da autora sobre a natureza do contrato firmado evidencia vício de
consentimento, o que justifica a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional.

A modalidade contratual de cartão consignado com RMC, quando utilizada para liberação única de valores com descontos automáticos em folha, configura desvirtuamento da contratação e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A conversão do contrato para empréstimo consignado impõe a aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, devendo ser apurado eventual excesso nos valores descontados.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, cuja presunção é inadmissível.

A responsabilidade contratual impõe que os juros de mora fluam a partir da citação e a correção monetária incida desde cada débito indevido, com base no INPC.

Não há elementos suficientes para a caracterização do dano moral, uma vez que o caso não ultrapassa os limites do mero descumprimento contratual, não havendo prova de abalo à dignidade ou personalidade da consumidora.

Em razão da ausência de fundamento para a majoração da indenização por danos morais, o recurso da autora resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, é inválida, ensejando sua conversão para empréstimo consignado convencional.

A restituição dos valores descontados em decorrência de contratação inválida deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

A ausência de conduta abusiva ou fraudulenta por parte da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais, nos casos em que o descumprimento contratual não excede os limites do mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III e VIII, 14, § 1º, 39, III e V, 42, parágrafo único, 46; Código Civil,
arts
. 170 e 406; CPC, art. 85, §2º; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

TJMT, Apelação Cível n. 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

STJ, REsp 1722322/MA.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000788-33.2024.8.11.0047

BANCO BMG S/A X AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível,
um
interposto pelo BANCO BMG S/A,
outro interposto por AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES, declarando a inexistência do contrato de consignação associada a cartão de crédito – RMC em discussão, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de determinar a compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta da requerente mediante comprovação nos autos. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, subsidiariamente, a reforma quanto à restituição em dobro e à condenação por danos morais, ou, ao menos, a correção do termo inicial dos juros de mora conforme Súmula 362 do STJ.

Argumenta que o contrato foi assinado eletronicamente, tendo o banco tomado todos os cuidados necessários, exigindo selfie e documentos pessoais da contratante
. E, nesse contexto, pondera a inexistência de
indícios de fraude na contratação
.

Argui que a restituição em dobro é infundada, pois os valores a serem devolvidos decorrem de expressa previsão contratual, não estando em desarmonia com a boa-fé objetiva
.

Aduz
que a situação não configura dano moral in
re

ipsa
, sendo mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de gerar abalo à personalidade ou à dignidade do ser humano;

Sustenta que, na hipótese de manutenção da condenação por danos morais, os juros moratórios e a correção monetária devem fluir a partir da data do julgamento, conforme Súmula 362 do STJ
.

Alega

a
necessidade de compensação dos valores recebidos pela recorrida para evitar enriquecimento ilícito.

A autora AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES também interpôs recurso de apelação, pretendendo a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intimadas ambas deixaram transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

No mérito, o cerne da controvérsia reside na validade de contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)
, bem como, se devida a restituição em dobro e indenização por danos morais.

A instituição financeira recorrente defende a validade da contratação eletrônica, argumentando ter tomado todos os cuidados necessários, inclusive com a coleta de documentos pessoais e selfie da contratante.

Contudo, observ
a-se
que o contrato apresentado nos autos
(id 296152866),
não contém assinatura da autora, ainda que eletrônica, tampouco demonstração inequívoca de sua manifestação de vontade.

Assim, o
documento juntado
no id 296152866
, não possui qualquer assinatura ou outro elemento de segurança que permita vincular a contratante.

A jurisprudência tem admitido a validade de contratos eletrônicos desde que acompanhados de elementos de segurança que comprovem a manifestação de vontade do contratante, como login e senha pessoais, certificação digital, verificação em duas etapas ou biometria devidamente comprovada - requisitos ausentes no caso em análise.

Ademais, não há nos autos comprovação de utilização efetiva do cartão pela parte autora ou envio de faturas, limitando-se o banco a apresentar planilha evolutiva do débito, insuficiente para comprovar a regularidade da contratação.

A ausência do instrumento contratual originário não constitui mera formalidade processual, mas elemento substantivo para a análise da validade do negócio jurídico, mormente em se tratando de contrato de adesão em relação de consumo, contexto em que o dever de informação assume contornos mais rigorosos, em consonância com o princípio da transparência que deve nortear as relações consumeristas.

Na hipótese vertente, a instituição financeira, como fornecedora de serviço, detinha o ônus de apresentar o instrumento contratual que fundamenta sua pretensão, nos termos da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova.

A não apresentação do referido documento, quando instada a fazê-lo, gera presunção relativa em desfavor da instituição financeira, corroborando a tese de que o consumidor não foi adequadamente informado sobre as características específicas da modalidade contratual.

Embora a instituição financeira argumente a regularidade da contratação, a assimetria informacional existente entre as partes e a natureza complexa do produto financeiro comercializado exigiam da instituição financeira um cuidado reforçado no dever de informar, ainda mais considerando a intenção manifestada pelo autor, de contratar empréstimo consignado.

É notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apesar de legalmente prevista, difere substancialmente do empréstimo consignado convencional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e condições mais favoráveis ao consumidor, o primeiro caracteriza-se por descontos mínimos que não amortizam o principal, potencialmente resultando em dívida perpétua.

Ressalta-se que não se exige má-fé da instituição financeira para o reconhecimento do vício, bastando que tenha falhado no dever de informação clara, adequada e destacada sobre as características essenciais do produto oferecido.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos no benefício previdenciário), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Diante do vício de consentimento verificado, tem-se que cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Esta providência visa preservar o negócio jurídico, reconhecendo a intenção originária da consumidora de obter crédito consignado, ao mesmo tempo em que afasta as condições mais onerosas impostas pelo formato de cartão de crédito com RMC, em consonância com os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE
CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado

para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade
, não merecendo reparo a sentença, bem ainda deve ser
admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entende-se não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Em vista disso, fica prejudicado o recurso da autora, em postula pela majoração dos danos morais.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para
empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
do banco
,
para
afastar o dano moral e
determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

De
consequência, julgo prejudicado o recurso da autora, pela majoração do “quantum” indenizatório.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025